Tribunal: TCU
Processo: 004.310/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3806/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.310/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Alves Teixeira (XXX.300.677-XX); Edecarlos Pinto (XXX.582.157-XX); Jaqueline Menezes Almeida (XXX.537.237-XX); Jorge Eduardo Mendonça (XXX.176.427-XX); Maria Lucia da Costa Alves (XXX.542.457-XX); Maria das Graças Silva (XXX.165.707-XX); Paula Pereira dos Santos (XXX.475.847-XX); Sidney Leal Garcia (XXX.358.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.